Tribunal: TJDFT
Processo: 0738792-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processo : 0738792-07.2023.8.07.0001 DESPACHO A apelante VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA comparece aos autos para noticiar a sua liquidação extrajudicial e a renúncia de seus advogados ao mandato que lhes foi outorgado (id. 72398457- 72398458). Assim, à Secretaria da Turma para retificar a autuação. Em seguida, intime-se a referida apelante pessoalmente para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamentos. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 09 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator